Tribunal: TJSP
Processo: 1001727-47.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA DECORRENTE DE MULTA POR CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E/OU DO SOLO COM PRESENÇA DE FASE LIVRE DE COMBUSTIVEIS. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. POLUIDOR INDIRETO, QUE SE BENEFICIOU DA PRÁTICA. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DOS MESMOS FATOS IMPUTADOS À INCORPORADA EM SEDE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA DECORRENTE DE MULTA POR CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E/OU DO SOLO COM PRESENÇA DE FASE LIVRE DE COMBUSTIVEIS. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. POLUIDOR INDIRETO, QUE SE BENEFICIOU DA PRÁTICA. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DOS MESMOS FATOS IMPUTADOS À INCORPORADA EM SEDE ADMISNTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR A CDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos à Fazenda Pública, na qual requer a declaração da nulidade da CDA n.o 1.100.748.287, referente ao AIIPM n.o 45002618.
2. Em suma, sustenta não ser a responsável pelos danos ambientais ocorridos (contaminação de água subterrânea e/ou solo, com presença de fase livre de combustíveis), tratando-se de responsabilidade exclusiva do posto revendedor do combustível por ela distribuído, bem como ausência de comprovação do elemento subjetivo capaz de autorizar sua responsabilidade administrativa ambiental, além da impossibilidade de prosseguimento da execução sem nova CDA, por força do óbice imposto pela Súmula 392/STJ.
3. Verificado o ilícito ambiental, responde quem o cometeu ou concorreu no ato, bem como quem dela se beneficiou – fato incontroverso no presente caso. Inteligência do art. 7o, parágrafo único da Lei Estadual n.o 997/1976 e art. 80, parágrafo único do Decreto Estadual n.o 8.468/1976 c/c art. 3o, inciso IV da Lei Federal n.o 6.938/1981.
4. Considerando as peculiaridades que envolveram o caso em análise, necessário o afastamento da Súmula 382 do C. STJ para permitir o prosseguimento da execução, porquanto a incorporadora, verdadeiro sujeito passivo da dívida, participou de toda fase administrativa de defesa do AIIPM, defendendo em nome próprio o passivo administrativo-ambiental da incorporada junto ao órgão ambiental, fator este determinante para não considerar a indicação da pessoa jurídica incorporada na CDA como devedora distinta da embargante.
5. Inexistência de vício capaz de anular o processo administrativo que culminou com a imputação de pena de multa à apelante. Reiteração de conduta devidamente registrada nos AIIPA no 31001627, AIIPA no 15004455 e AIIPA no 45002618, cujas exigências e penalidades impostas encontram amparo no art. 14, "caput", da Lei federal no 6.938/81 e no art. 225, §3o da CF/88. Ausência de "bis in idem". Sentença mantida.
Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001727-47.2014.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 2/20
Voto no 36356
Processo: 1001727-47.2014.8.26.0014
Apelante: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Roberta de Moraes Prado
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA DECORRENTE DE
MULTA POR CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
E/OU DO SOLO COM PRESENÇA DE FASE LIVRE DE
COMBUSTIVEIS.
RESPONSABILIDADE
POR
DANO
AMBIENTAL. POLUIDOR INDIRETO, QUE SE BENEFICIOU
DA
PRÁTICA.
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DOS
MESMOS FATOS IMPUTADOS À INCORPORADA EM SEDE
ADMISNTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR A CDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Ipiranga
Produtos de Petróleo S/A em face de sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal opostos à Fazenda
Pública, na qual requer a declaração da nulidade da CDA n.o
1.100.748.287, referente ao AIIPM n.o 45002618.
2. Em suma, sustenta não ser a responsável pelos danos
ambientais ocorridos (contaminação de água subterrânea e/ou
solo, com presença de fase livre de combustíveis), tratando-se de
responsabilidade exclusiva do posto revendedor do combustível
por ela distribuído, bem como ausência de comprovação do
elemento subjetivo capaz de autorizar sua responsabilidade
administrativa
ambiental,
além
da
impossibilidade
de
prosseguimento da execução sem nova CDA, por força do óbice
imposto pela Súmula 392/STJ.
3. Verificado o ilícito ambiental, responde quem o cometeu ou
concorreu no ato, bem como quem dela se beneficiou fato
incontroverso no presente caso. Inteligência do art. 7o, parágrafo
único da Lei Estadual n.o 997/1976 e art. 80, parágrafo único do
Decreto Estadual n.o 8.468/1976 c/c art. 3o, inciso IV da Lei
Federal n.o 6.938/1981.
4. Considerando as peculiaridades que envolveram o caso em
análise, necessário o afastamento da Súmula 382 do C. STJ para
permitir
o
prosseguimento
da
execução,
porquanto
a
incorporadora, verdadeiro sujeito passivo da dívida, participou de
toda fase administrativa de defesa do AIIPM, defendendo em
nome próprio o passivo administrativo-ambiental da incorporada
junto ao órgão ambiental, fator este determinante para não
considerar a indicação da pessoa jurídica incorporada na CDA
como devedora distinta da embargante.
5. Inexistência de vício capaz de anular o processo administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 3/20
que culminou com a imputação de pena de multa à apelante.
Reiteração de conduta devidamente registrada nos AIIPA no
31001627, AIIPA no 15004455 e AIIPA no 45002618, cujas
exigências e penalidades impostas encontram amparo no art. 14,
“caput”, da Lei federal no 6.938/81 e no art. 225, §3o da CF/88.
Ausência de “bis in idem”. Sentença mantida.
Recurso de apelação desprovido.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A em face da r. sentença de
fls. 172/175, nos autos de embargos por ela opostos à execução
fiscal que lhe move a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou
improcedente a demanda, condenando-a ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, fixando honorários advocatícios no patamar mínimo
estabelecido pelos §§3o e 5o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
Busca-se a reforma da r. sentença, sob o
argumento de ilegitimidade para compor o polo passivo da execução
fiscal, em razão da nulidade da CDA na qual consta como sujeito
passivo de débito fiscal. Impugna responsabilização administrativa
no que diz respeito à infração ambiental. E alude que para
substanciar essa increpação dada nos autos com base nos artigos 2o
e 3o, inciso V, do Regulamento da Lei Estadual Paulista 997/76
(Decreto Estadual Paulista 8.468/76, conforme admitiu o d. prolator
da r. decisão), impunha-se como que indispensável a prova de direta
participação no ilícito ambiental
para o fim de concretização do
elemento subjetivo causal.
Sustenta,
outrossim,
inaceitável
a
figura
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 4/20
solidariedade passiva com NETENERGY AUTO POSTO LTDA por faltar,
conforme aduziu, dispositivo legal a respeito, bem como por que
houve ao tempo do contrato estipulação respeitante às repartições
de responsabilidade civil. Prossegue arguindo ser nula a CDA uma
vez que houve indicação da apelada, pessoa jurídica extinta por força
de incorporação realizada em data anterior à inscrição da CDA de
tal sorte a calhar o teor da Súmula 392/STJ. Não se reconheceu o
efeito disso, que seria o de impedir inclusive a correção do polo
passivo E, acresce o recorrente que, por conta do ato de imposição
de três sanções administrativas geradas a partir de único fato a
contaminação do solo e das águas subterrâneas , foi vulnerado o
princípio do non bis in aedem. Logo o processo administrativo foi
maculado por nulidade considerada pela parte, insuperável. Colima,
por conseguinte a anulação do AIIPM no 45002761, lavrado em 07
de junho de 2011, de vez que, a matéria de fato está escorada em
outra idêntica, essa igualmente veiculada em outra infração, aquela
correspondente ao conteúdo do AIIPM no 45002618 lavrado em 23
de outubro de 2010.

É o relatório. Passo ao voto.
1.
. Conheço o recurso interposto, porquanto
tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.
Trata-se
de
ação
de
embargos
à
execução oposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A em
face de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, visando a executar penalidade de multa decorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 5/20
de auto de infrações ambiental e imposição de penalidade
administrativa referente ao AIA no 45002761/2011, consistente em
“ter concorrido para a contaminação de águas subterrânea e/ou solo, com presença
de fase livre de combustíveis, tornando o solo e as águas subterrâneas impróprios,
nocivos ou ofensivos à saúde, inconvenientes ou bem estar público” (fl. 64) o
que ensejou a imputação de multa.
Em síntese, postula a apelante a anulação da CDA
no 1.100.748.287, decorrente de processo administrativo instaurado
por força da lavratura do AIIPM no 45002761 (fls. 104/105), lavrado
em 07 de junho de 2011 e no AIIPM no 45002618 (fls. 99/100),
lavrado em 19 de outubro de 2010, em razão de violação às normas
do art. 2o c/c art. 3o, inciso V, do Regulamento 997/1976, (este, por
sua vez, aprovado pelo Decreto Estadual no 8468/1976). Suscita
defesa no sentido de não haver justificativa para a responsabilização
contra si increpada, essa então produzida sob a notícia de que, por
ação ou omissão, deu causa a contaminação de águas subterrâneas
por conta de um vazamento de combustível. Disse que a conduta
imputável deveria ser atribuída ao estabelecimento NETENERGY
AUTO POSTO LTDA.
Na r. sentença ora impugnada, o DD. Magistrado
sentenciante julgou improcedente o pedido, por considerar que a
responsabilidade
administrativa
ambiental
se
confirmou,
sem
embargo de os elementos hauridos a propósito no conjunto
probatório não terem potencial suficiente para exculpar a apelante.
Em desfavor do conteúdo dessa decisão recorreu a
embargante, almejando, claro, reforma-la. Retoma o sustentáculo de
sua defesa, qual seja, o da ilegitimidade passiva, por não fincado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 6/20
iter o elemento subjetivo de sua conduta, bem como por não calhar
a obrigação solidária passiva em sede de responsabilidade
administrativa, dada a impossibilidade de presumi-la e falta de
dispositivo legal a permiti-la. Tem por nulo título, qual seja, a CDA
em razão da indicação de pessoa jurídica distinta, de antemão
extinta pela incorporação, portanto, não concordante com sua
personalidade jurídica, vale dizer, com seu CNPJ. Alude ao teor
Súmula 392/STJ. Sustentou, por fim, mais um argumento
respeitante à nulidade. Neste caso, a do processo administrativo, em
razão rompimento do princípio do non bis in aedem, de vez que
foram imputadas três sanções distintas baseadas no mesmo fato
(contaminação da água subterrânea e/ou solo).
3.
No que toca à ilegitimidade passiva, sob
o postulado de não ser responsável pela infração ambiental praticada
pela NETENERGY AUTO POSTO LTDA, tenho como que desprovido de
efeito o arrazoado da apelante. tendo em vista que, apesar de a
empresa NETENERGY AUTO POSTO ter causadora direta do dano
ambiental, no caso presente, de hipótese de incidência da
responsabilidade ambiental administrativa das distribuidoras de
combustíveis, que se extrai da exegese conjunta do art. 7o,
parágrafo único, da Lei Estadual no 997/76 e art. 80, §2o do Decreto
Estadual no 8.468/76, cujos fundamentos se extraem do art. 225,
§3o da Constituição da República, do art. 14, §1o da Lei federal no
6.938/81 e da Resolução CONAMA 270/00.
Caracterizada
hipótese
de
responsabilidade
ambiental administrativa, regida, assim, pelo art. 225, §3o da
Constituição da República, tem-se que, nos termos do art. 3o, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 7/20
federal no 6.938/81, poluidor é qualquer pessoa física ou
jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade
causadora
de
degradação
ambiental,
sendo,
por
isso
responsável pela adoção de medidas impostas pelos órgãos
fiscalizadores quanto à infração administrativa ambiental
caracterizada, ainda que por omissão, ou, por não observar
legislação ambiental. Do conceito de poluidor extrai-se, outrossim, a
obrigação de reparar os danos causados em decorrência da atividade
de modo ser legalmente possível venha a indenizá-los; explico:
nesta última hipótese de que falei, anoto, por cuidarmos de
responsabilidade
civil
ambiental
,
independentemente
de
comprovação de culpa no desencadeamento causal, ainda assim
subsiste esse dever.
Neste sentido, a responsabilidade administrativa da
autora é evidente, assim como o proveito por ela obtido com a venda
de seus produtos pelo Auto Posto aos consumidores, haja vista que
se vale a apelante de revendedores para proceder à distribuição de
seus fabricos. É usual, ou, de certo modo, regra, que detentora dos
combustíveis ceda, por comodato, tanques e as bombas de
combustíveis. De mais a mais, não raro, neste tipo de negócio,
financia-se a construção dos prédios destinados aos revendedores;
ora, há um caudal de relações obrigacionais, justa e sobrepostas em
plena vigência entre as partes. É o suficiente para descoroçoar a tese
exoneratória do dever de indenizar. Configura-se o a condição
corresponsável poluidora nos termos da Lei federal no 6.938/81 e do
art. 225 da CF/88, e, portanto, logo, sujeito passivo da penalidade
administrativa.

Ademais,
como
bem
destacou
a
Douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 8/20
Procuradoria de Justiça no parecer de fls. 264:
(...) versa o art. 8a da Resolução no 237/2000 do CONAMA que: “Em caso de
acidentes ou vazamentos que representem situações de perigo ao meio
ambiente ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos ambientais, os
proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo estabelecimento, pelos
equipamentos, pelos sistemas e os fornecedores de combustível que
abastecem ou abasteceram a unidade, responderão solidariamente, pela
adoção de medidas para controle da situação emergencial, e para o
saneamento das áreas impactadas, de acordo com as exigências formuladas
pelo órgão ambiental licenciador” .
Ora, a respeito registro que o art. 7o, parágrafo
único da Lei Estadual no 997/1976 determina que “responderá pela
infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para a sua prática ou dela se
beneficiar”. Com redação idêntica, também o art. 80, parágrafo único,
do
Decreto
Estadual
n.o
8.468/1976
que
regulamentou
a
mencionada lei.
Logo, coadunam-se mencionados dispositivos com
a definição de poluidor constante da Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei Federal n.o 6.938/1981), em seu art. 3o, inciso IV,
como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta
ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.
Irrespondível ter havido a contaminação das águas
subterrâneas, bem como o solo; cumpriu-se a hipótese do art. 2o e
art. 3o, inciso V, do Regulamento da Lei estadual no 997/76,
aprovado pelo Decreto 8.468/76. Assim, ainda que não seja a
responsável direta pela contaminação do solo ou das águas
subterrâneas, a apelante é claramente a beneficiária da prática
econômica que gerou o dano ambiental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 9/20
Irretocável, pois, a r. sentença no sentido de que:
Defende a autuada que não possui responsabilidade sobre o dano ambiental,
sob o argumento de que não exerce qualquer atividade no local e não
qualquer possui ingerência sobre as atividades desenvolvidas pelo posto
revendedor, limitando-se a fornecer o combustível.
No entanto, responde pela infração não apenas o proprietário do
estabelecimento comercial (posto de combustíveis e serviços), mas quem por
qualquer modo cometer, concorrer ou se dela se beneficiar, nos termos do
art. 7o, parágrafo único, da LE no 997/76 e art. 80, § 2o, do DE no 8.468/76.
Na espécie, a contaminação do solo e/ou das águas decorreu de vazamento
de combustível fornecido pela embargante à empresa que operava com a
bandeira Ipiranga, sendo certo que a embargante era a proprietária e
comodante dos tanques de abastecimento no posto instalados (fls. 118/119),
de modo que lhe competia zelar pela correta instalação e manutenção dos
equipamentos.
Patente, assim, a responsabilidade da embargante, nos termos supra. (fls.
172/173)
Compulsando os autos, verifica-se que com o auto
de infração e imposição de multa no 45002618, de 23 de outubro de
2010 (fls. 97/155), iniciou-se a instrução administrativa. Foi por
meio dela que se identificou que a propriedade denominada
NETENERGY AUTO POSTO LTDA, localizada na Via Anchieta no 1494,
Moinho Velho, São Paulo/SP, proveio a contaminação que tornou o
solo e as águas subterrâneas impróprios, nocivos e ofensivos à
saúde. Uma série de inconvenientes ao bem-estar público, ensejada
pela poluição ambiental justificou a sobejas a lavratura do auto de
infração discutido nos autos.
Da mesma forma, não se há como cogitar-se de
lesão ou desatendimento ao ao princípio da motivação dos atos
administrativos. É que não há sinal algum desse vício, sobretudo por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 10/20
que o auto de infração descreveu circunstanciada e precisamente a
conduta imputada à autora, que, e como já o dissemos, consistiu no
tipo de contrato e no enquadramento da recorrente como poluidora.
Destaco
ademais,
que
a
responsabilidade
ambiental, conforme o regula o artigo 14, caput, da Lei no 6.938/81,
foi recepcionado pelo artigo 225 da Constituição Federal. Essa sorte
de responsabilidade baseia-se em elementos concretos, presentes no
caso em tela, quais sejam a ocorrência da infração ambiental, além
do dano e a atividade de risco desenvolvida pela autora.
Desse modo, a tese de que houve ato ilícito, não
prospera, mercê da aplicabilidade das normas ambientais que
expressamente impõem-lhe deveres de observância e respeito ao
meio ambiente, especialmente a norma contida no art. 3o, inciso IV
da Lei federal no 6.938/81, donde advém a delimitação do conceito
de poluidor e, portanto, o fundamento para sua responsabilização,
também, na seara administrativa ante a caracterização da prática de
infração ambiental.
Pois assim, muito embora a responsabilização
administrativa não obedeça à lógica da responsabilidade civil do
direito comum no que diz respeito à reparação dos danos ambientais
(de natureza objetiva), o estatuto da obrigação de indenizar se
submete à sistemática da teoria da culpabilidade, na qual se deve
comprovar o elemento subjetivo isto é, a conduta praticada pelo
transgressor, ou em outras palavras, a demonstração do nexo causal
e do elemento subjetivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11/20
No entanto, destaque-se, que essa demonstração,
também, não se assemelharia à aferição de dolo ou de culpa,
segundo à ótica do Direito Penal ou Civil corrente, pois, para a
responsabilização em seara administrativa, bastaria a comprovação
do desatendimento das exigências administrativas
ou seja, o
sistema contenta-se com o conceito genérico do dolo ou da culpa
para que caracterizada a presença do elemento subjetivo. Em suma:
se o contratado causou dano ambiental por sua culpa, por falha,
omissão, negligência, ou, mesmo dolo
pela principiologia que
preside o direito ambiental, ao fornecedor de equipamentos ou o
gestor da distribuição dos bens, a este, se comunicam os elementos
da culpabilidade presentes na conduta do autor da causação do
dano; - Neste sentido, ressalto entendimento desta Colenda 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Multa ambiental. Capital. Distribuidora de
combustíveis. AIIPM no 45003133 de 3-9-2012. Concorrer para a
contaminação da água subterrânea e/ou solo, com presença de fase livre de
combustíveis, tornando o solo e as águas subterrâneas impróprios, nocivos ou
ofensivos à saúde e inconvenientes ao bem-estar público. Desatendimento de
exigências administrativas. LE no 997/76. DE no 8.468/76, art. 2o e 3o, V.
Responsabilidade.
1. Multa ambiental. Natureza. "A aplicação de
penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade
objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve
obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser
cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento
subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. A
diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem
estampada da leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual
"[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas,
frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade". O art. 14, caput, também é claro:
"[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou
correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade
ambiental sujeitará os transgressores: [...]" (José Antonio Magarinos Bello v.
IBAMA, REsp no 1.251.697-PR, STJ, 2a Turma, 12-4-2012, Rel. Mauro Campbell

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 12/20
Marques, unânime). 2. Contaminação da água subterrânea e/ou solo.
Infração ambiental. Responde pela infração não apenas o proprietário do
estabelecimento comercial (posto de combustíveis e serviços), mas quem por
qualquer modo cometer, concorrer ou se dela se beneficiar, nos termos do
art. 7o, parágrafo único da LE no 997/76 e art. 80, § 2o do DE no 8.468/76. A
autora é proprietária e comodante dos tanques de armazenamento instalados
no Netenergy Auto Posto Ltda., concorreu para a ocorrência do dano
ambiental e responde solidariamente pela infração constatada pela CETESB. A
relação privada entre a distribuidora e o posto revendedor poderá ser aferida
em eventual ação regressiva, mas não afasta a responsabilidade imposta à
autora pela contaminação verificada pelo órgão ambiental. 3. Exigências
administrativas. Desatendimento. Competia à autora cumprir as exigências
administrativas listadas na página 2 do AIIPM no 45002761 de 7-6-2011, nos
termos do art. 8o da Resolução CONAMA no 273/00; mas sobre isso nada foi
dito. Improcedência. Recurso da autora desprovido.
(TJSP, Apelação Cível no 1000026-46.2017.8.26.0014, 1a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente, Rel. Des. Torres de Carvalho, dj. 05.04.2018)
Diante dos elementos de prova reunidos nestes
autos, interpretados à luz da legislação ambiental, tem-se por
caracterizado o descumprimento das exigências feitas pelo órgão
ambiental (CETESB), consoante se constata a fl. 151 destes autos,
que a multa questionada somente foi lavrada após inúmeros outros
autos de infração e exigências de adequação de conduta ex vi:
?
A multa foi lavrada após:
- AIIPA no 31001627 lavrado em 17/03/06
- carta no 0732/08/CLI de 02/12/08 reiterando as exigências do AIIPA;
- AIIPA no 45004455 lavrado em 04/01/10 reiterando as exigências;
- carta no 0320/2010/LLP de 04/03/2010 indeferimento do recurso
interposto pela empresa com a reiteração das citadas exigências;
- AIIPM no 45002618 lavrado em 23/10/10 reiterando as exigências
(fl. 151 grifei)
A imposição da penalidade de multa foi aplicada à
recorrente pela reiteração da conduta e pela insistência em não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 13/20
adotar as exigências feitas pelo órgão ambiental no AIIPA no
31001627, AIIPA no 15004455 e AIIPA no 45002618. E, no mais a
mais, pensar em ausência de descumprimento das exigências
administrativas (elemento subjetivo) pela apelante é subestimar a
inteligência do homem médio, por tudo o que se extrai destes autos
e, ainda, por presunção daquilo que ordinariamente se apura em tal
situação.
Entrementes, a autora nunca poderia restar
incólume e desvinculada da contaminação da água e do solo,
ocorrida em estabelecimento destinado ao desenvolvimento de suas
atividades, mesmo que tenha alegado ser mera fornecedora dos
combustíveis comercializados pela Netenergy Auto Posto.
Outra consideração a merecer destaque é da
previsão do art. 80, § 2o, do Decreto no 8.468/76: “responderá pela
infração quem de qualquer modo vier a cometer, concorrer para a
sua prática ou dela se beneficiar”
; é texto normativo bastante
relevante que justifica a imposição das penalidades à apelante e a
higidez da multa inscrita na CDA no1.100.478.287, objeto desta
ação. Por fim, também não se verifica nenhuma
ilegalidade alguma em relação ao valor da multa imposta, pois foram
observados pressupostos legais constantes dos arts. 2o e 3o, inc. V e
26 do Regulamento da Lei no 997, de 31 de maio de 1976, aprovado
pelo Decreto no 8.468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações
fls. 65/66.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 14/20
4. No que tange à questão da solidariedade,
também aí, o pedido recursal não comporta o provimento almejado.
E isso, porque, a despeito de o caso presente cuidar-se de hipótese
de responsabilidade administrativa ambiental e, portanto, de
natureza subjetiva, impõe-se, de rigor, o reconhecimento da
solidariedade existente entre a autora e NETENERGY AUTO POSTO
LTDA na responsabilidade pela infração ambiental que causou a
contaminação das águas subterrâneas e/ou do solo, por força da
norma contida no art. 8o da Resolução CONAMA no 237/2000, que
assim estabelece:
Art. 8o Em caso de acidentes ou vazamentos que representem situações de
perigo ao meio ambiente ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos
ambientais,
os
proprietários,
arrendatários
ou
responsáveis
pelo
estabelecimento, pelos equipamentos, pelos sistemas e os fornecedores de
combustível que abastecem ou abasteceram a unidade, responderão
solidariamente, pela adoção de medidas para controle da situação
emergencial, e para o saneamento das áreas impactadas, de acordo com as
exigências formuladas pelo órgão ambiental licenciador.
Nesse sentido, destaco ponderação feita pela D.
Procuradoria de Justiça a fls. 264/265 de seu parecer:
12. A responsabilidade, assim, é solidária entre o posto revendedor e os
fornecedores de combustível que abastecem a unidade.
13. A autuação, desse modo, foi corretamente lavrada em desfavor da
apelante, uma vez que restou demonstrado o vazamento de combustível
fornecido pela Apelante à empresa revendedora no empreendimento da
empresa revendedora (Netenergy Auto Posto Ltda.), que operava com a
bandeira Ipiranga, fato incontroverso e que sequer foi questionado pela
Apelante.
14. Destarte, a ilegitimidade passiva invocada pela Recorrente merece ser
rechaçada, ante a presença nos autos de ato administrativo lavrado pela
autoridade ambiental competente, dando conta da infração ambiental e da
responsabilidade ambiental caracterizada pela ausência de cumprimento
das medidas de remediação e de saneamento ambiental por parte da
empresa de combustíveis na área contaminada. (grifei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 15/20
Inquestionável, portanto, a legitimidade da autora
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A para compor o polo passivo
da execução fiscal.
5.
Prossigo:
no
que
se
liga
à
tese
concernente à nulidade da CDA, em face do argumento de haver
inequívoco descompasso com o fato de figurar como devedora a
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
CBPI, empresa
incorporada pela recorrente em data anterior à geração da CDA, com
efeito, ilegitimidade para compor o polo passivo da execução fiscal é
de rigor, segundo o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça na Súmula 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Inicialmente cumpre observar que, embora a
Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça disponha acerca da
impossibilidade de modificação do sujeito passivo da CDA em
processo executivo fiscal em trâmite, a própria jurisprudência do
Colendo STJ admite a responsabilidade tributária de empresas
incorporadoras
pelas
obrigações
tributárias
das
empresas
incorporadas, ainda que o lançamento tenha sido posterior ao ato de
incorporação ex vi o Recurso Especial no 959.389/RS:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 159 DO CC DE 1916.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA
TRIBUTÁRIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 16/20
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR E LANÇAMENTO POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE SUCESSORA.
1. Não se conhece do recurso especial se a matéria suscitada não foi
objeto de análise pelo Tribunal de origem, em virtude da falta do
requisito do prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.
2. A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos
pelos sucedidos, mas abrange as multas, moratórias ou de outra
espécie, que, por representarem penalidade pecuniária, acompanham o
passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor.
3. Segundo dispõe o artigo 113, § 3o, do CTN, o descumprimento de
obrigação acessória faz surgir, imediatamente, nova obrigação
consistente no pagamento da multa tributária. A responsabilidade do
sucessor abrange, nos termos do artigo 129 do CTN, os créditos
definitivamente constituídos, em curso de constituição ou "constituídos
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data", que é o caso dos autos.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(STJ, REsp 959.389/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, dje.
21.05.2009)
Pois bem.
Considerando que a própria jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça vem relativizado o teor da Súmula 392
para os casos de incorporação ocorrida após a ocorrência do fato
gerador do tributo ou da penalidade imposta, tem-se que, no caso
presente, similar raciocínio pode ser utilizado, exige análise
diferenciada, em razão de a infração ambiental ter sido de
conhecimento da apelante desde a instância administrativa, em que,
em nome próprio e como sucessora da então empresa
incorporada, “CBTI”, exerceu amplamente o direito de defesa
contra a autuação e as penalidades impostas no AIIPM no
45002761, do qual originou a CDA ora questionada, consoante se
verifica a fls. 108/130 e 150/151, cujo excerto ora reproduzo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 17/20
Interessado: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (Netenergy Auto Posto
Ltda)
Assunto: Recurso ao AIIPM no 45002761 de 07/06/2011
Temos a informar:
Em 30/06/2011 a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A sucessora legal por
incorporação da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, protocolou o
recurso ao AIIPM acima citado, alegando que:
?
Em respeito aos princípios constitucionais do devido processo da ampla
defesa, requer que a CETESB se abstenha de exigir a comprovação de
recolhimento da multa;
?
A autuação ilegalmente imputada à empresa descrita: “Ter concorrido para a
contaminação do solo e das águas subterrâneas com combustíveis na área do
Netenergy Auto Posto Ltda, localizado à Via Anchieta no 1494. Moinho Velho
São Paulo/SP, tornando o solo e as águas subterrâneas impróprios, nocivos
ou ofensivos à saúde e inconvenientes ao bem estar público conforme dados
dos documentos protocolizados na CETESB anexados ao Processo no
31/00229/06 e PA 091/09 e não ter atendido as exigências do Auto de
Infração Imposição de Penalidade de Advertência no 45004455 e da carta no
0320/2010/LLP de 04/03/2011, uma vez que a empresa não praticou
qualquer conduta que pudesse de alguma forma contribuir para suposta
contaminação, e não exerce poder de polícia ambiental;
?
(...)
?
A empresa auxiliou na adoção de todas as medidas cabíveis para eliminação
do vazamento que ensejou a contaminação da área, a recuperação completa
da fase livre e ao monitoramento da área contaminada; fl. 150 (grifei)
Tem-se, portanto, que, diante de todo o contexto
fático em que e o caso se insere, forçoso o reconhecimento de que
apelante não só conhecia todo passivo administrativo ambiental da
empresa incorporada, como também cuidou de exercer todos os
meios de defesa administrativa em benefício próprio, de vez que
quando da incorporação da “CBPI”, as infrações administrativas
retratadas no PA no 45/01504/10, que culminou na CDA objeto da
presente ação, já tinham sido praticadas e devidamente notificadas à
incorporada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 18/20
Assim, a indicação da “CBPI” como devedora na
CDA no 1.100.748.287 (fls. 02/03) caracterizaria, no máximo, um
erro meramente formal, que seria passível de simples adequação,
e não como pretende fazer crer a recorrente, um outro sujeito
passivo pelo simples fato de possuírem CNPJ distintos, na medida em
que as provas reunidas nestes autos tornam induvidosa sua
legitimidade passiva.
Logo, concluo ser caso de aparente incorreção
relacionada aos dados do sujeito passivo, o que desafia o
afastamento da Súmula 392 para permitir o processamento da
execução fiscal contra a sucessora da “CBPI” desde a data de sua
incorporação, por se tratar de ato empresarial que implica a
responsabilização, inclusive tributária, da sociedade sucedida, nos
termos do art. 132, do CTN, e, a partir da data da incorporação,
passa a ser legitimado a responder pelas questões e débitos
administrativos e ambientais relacionados com a incorporada.
6.
Quanto à alegada insubsistência da CDA
no1.100.478.287 em razão da nulidade do processo administrativo,
os argumentos defendidos pela apelante não a socorrem, haja vista
que a penalidade de multa documentada na CDA no1.100.478.287
(fls. 64/66), evidencia o débito inscrito em dívida ativa do Estado de
São Paulo do AIIPM no 45002618, decorrente da conduta de “ter
concorrido para contaminação de água subterrânea e/ou do solo, com presença de
fase livre de combustíveis, tornando o solo e as águas subterrâneas impróprios,
nocivos ou ofensivos à saúde” (fl. 65). Note-se que o art. 14, caput, da Lei
federal no 6.938/81 prevê a possibilidade de aplicação das medidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 19/20
administrativas descritas em seus incisos, de forma alternada ou
conjuntamente, sem que isso caracterize bis in idem exatamente
porque os AIIPA no 31001627, AIIPA no 15004455 e AIIPA no
45002618 são perfeitamente válidos.
Destaque-se,
ainda,
a
fim
de
evitar
o
questionamento pela via dos aclaratórios, que a própria Constituição
da República prevê, em seu art. 225, §3o, a punição do causador de
dano ambiental nas esferas civil, penal e administrativa pela mesma
conduta sem que haja caracterização do bis in eadem punitivo
estatal.
Portanto, de tudo o que consta nestes autos,
conclui-se que o arcabouço probatório não se mostra suficiente para
o pronunciamento da almejada procedência da ação, com vistas a
encerrar a execução fiscal da CDA no1.100.478.287, na medida em
que a apelante não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova
capazes de infirmar o conteúdo e a lavratura do AIIMP no 45002618
pela CETESB, de modo que prevalece a presunção de legitimidade e
de certeza do ato administrativo de fiscalização e imposição da
referida multa.
7.
Finalmente, anoto por prequestionada
toda matéria debatida nestes autos, desnecessária menção expressa
dos dispositivos legais invocados pela parte recorrente para que se
tenha por satisfeito seu exame para fins de interposição para as
instâncias superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001727-47.2014.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 20/20
Posto isso, dá-se o voto no sentido do
desprovimento do recurso de apelação, conforme fundamentação
acima.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR